Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO PREVENTIVA DE ACESSO AO CLUBE. 30 DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FORMAL. NÃO COMPROVADA. ÍNTEGRA DO PROCESSO ADMINISTRAÇÃO. AUSENTE JUNTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Em demanda que envolve matéria atinente à regularidade formal de procedimento administrativo disciplinar e de correspondente sanção privativa de direitos, compete ao Judiciário realizar o controle de legalidade, sem incurso no exame de mérito administrativo.

3. A ausência de juntada pelo clube da íntegra do processo disciplinar no qual foi tomada a decisão pela sanção de restrição do direito de ingresso às suas dependências inviabiliza a apreciação, ainda que em caráter provisório, da regularidade formal do referido procedimento.

4. Desarrazoado manter os efeitos da decisão administrativa de penalidade de restrição preventiva de acesso ao clube por 30 dias, a qual constitui o próprio objeto da presente demanda, sem que evidenciada, de plano, a regularidade formal da sanção e do procedimento disciplinar que o ensejou, sob pena de acarretar risco ao resultado útil do processo, porquanto, tal penalidade, por ocasião do julgamento da própria demanda, já restaria integralmente cumprida, tornando ineficaz eventual e futuro provimento jurisdicional.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se manter a concessão da tutela de urgência que sobrestou, provisoriamente, a sanção administrativa aplicada.

6. Recurso conhecido e não provido.